Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL. TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. ELEMENTOS E FORMALIDADES ESSENCIAIS. DESCUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. SUBROGAÇÃO. IPTU. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO.
1. A procuração em causa própria ou com cláusula in rem suam deixa de ser apenas um instrumento autorizativo de representação e passa a ser negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, em caráter irrevogável, irretratável e isento de prestação de contas.
2. A cláusula in rem suam para figurar em uma procuração, deve satisfazer os requisitos e formalidades exigidos para o contrato a que se destina, deve constar do instrumento a individualização do bem, a forma de pagamento e da quitação do preço, menção ao recolhimento dos impostos, pois a cláusula se refere a cessão de direitos, onde o mandatário se converte em dono do negócio, administrando-o como coisa própria, auferindo todas as vantagens ou benefícios dele resultantes, atuando em seu nome e por sua conta.
3. Os créditos tributários relativos a impostos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, têm natureza jurídica propter rem e, por isso, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional.
4. Constatada a transferência da posse do imóvel, é cabível a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária referente ao pagamento do IPTU.
5. É indevida a fixação dos honorários por equidade aplicando-se os valores previstos na tabela da OAB no caso de não se tratar de proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo, conforme tese fixada no tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Os valores previstos na tabela da OAB para fins de honorários advocatícios sucumbenciais possuem caráter sugestivo e não vinculam o julgador.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.